Tribunal: TJSP
Processo: 1007773-65.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - origem do débito comprovada - juntada do contrato e certidão de cessão de crédito - valor objeto do apontamento que considerou os encargos incidentes sobre o valor histórico - dano moral não configurado - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.